Tribunal: TJSP
Processo: 1000057-85.2020.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. Contexto probatório a demonstrar a contratação de empréstimo e autorização para débito direito em conta. Alegações da autora que não são condizentes com a realidade. Não comprovação do fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil). Dever de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. Contexto probatório a demonstrar a contratação de empréstimo e autorização para débito direito em conta. Alegações da autora que não são condizentes com a realidade. Não comprovação do fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil). Dever de observância do "pacta sunt servanda". Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000057-85.2020.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante MARIA
JAQUE DE SOUZA, é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000057-85.2020.8.26.0491 -Voto no 13024
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000057-85.2020.8.26.0491
Comarca: Rancharia
Apelante: Maria José de Souza
Apelado: Banco Agibank S.A.
Voto no 13.024
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL.
EMPRÉSTIMOS
COM
DESCONTOS
EM
CONTA
CORRENTE. Contexto probatório a demonstrar a contratação
de empréstimo e autorização para débito direito em conta.
Alegações da autora que não são condizentes com a realidade.
Não comprovação do fato constitutivo do seu direito (artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil). Dever de
observância do “pacta sunt servanda”. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Vistos.
Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e moral, julgada improcedente pela MM.
Juíza Fernanda Perez Jacomini Vicentin, para reconhecer a regularidade da
contratação de empréstimo, legítimos os débitos em conta corrente,
indevida qualquer indenização por dano moral e condenar a autora no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual
concedida.
Inconformada, apela a autora a pedir a reforma da
sentença. Defende a impossibilidade de o banco proceder a desconto das
parcelas do contrato de empréstimo em sua conta, que recebe numerário
proveniente de benefícios previdenciários, com o fim de satisfazer seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000057-85.2020.8.26.0491 -Voto no 13024
3
crédito. Assevera que a instituição financeira em vez de descontar, deveria
utilizar-se dos meios judiciais para reaver seu crédito. Alega ser
impenhorável seu salário. Discorre acerca da configuração do dano moral,
ante todo o ocorrido.
Recurso tempestivo, desnecessário o preparo, por
ser beneficiária da gratuidade processual.
Contrarrazões a folhas 128/142, com preliminar
de não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de
admissibilidade.
É o relatório.
Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e moral, em virtude de descontos em
conta corrente decorrente de contrato de empréstimo.
Em defesa, o réu impugnou o valor atribuído à
causa. No mérito, sustentou a regularidade do contrato de empréstimo e
dos descontos em conta corrente. Aduziu ausência de dano moral ou de
qualquer falha na prestação do serviço. Pediu a observância do pactuado.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
Primeiramente, cumpre apreciar a preliminar
suscitada em contrarrazões.
O apelo da autora apresenta fundamentos
suficientes para tentativa de reforma da r. sentença.
Conhece-se do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000057-85.2020.8.26.0491 -Voto no 13024
4
No mérito, a apelação não comporta provimento.
A adesão a contrato de empréstimo e autorização
para débito em conta das respectivas parcelas para sua quitação restaram
demonstradas.
Não houve sequer impugnação à assinatura
constantes nos documentos colacionados aos autos pela instituição
financeira por parte da apelante.
O contrato esclarece de forma clara a natureza do
negócio jurídico entabulado e mostrou-se legal e legítimo, sem qualquer
indício de dúbia interpretação.
O princípio pacta sunt servanda deve ser
obervado.
Dessa forma, não evidenciada a prática de
qualquer vício capaz de induzir à anulação do contrato, descabida a
prentesão de sua rescisão e de devolução das quantias já pagas ou
ressarcimento por suposto abalo moral.
A autora, claramente, não provou o fato
constitutivo de seu direito (CPC, artigo 373, I).
De rigor, a improcedência da ação.
A r. sentença equacionou corretamente a questão.
A propósito:
“(...)
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000057-85.2020.8.26.0491 -Voto no 13024
5
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE
DANOS - DÉBITO ANOTADO EM ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXAME DA PROVA
PRODUZIDA - PEDIDO IMPROCEDENTE - DECISÃO
ACERTADA - Infere-se do exame da prova documental
que o Banco-réu demonstrou, de forma suficiente, a
relação existente entre as partes, enquanto o autor não
trouxe os necessários elementos a comprovar que não
tenha firmado aquele negócio jurídico, bem como que o
débito apontado seja indevido - Parte autora que não se
desincumbiu do ônus da prova que lhe competia na forma
do art. 333, I do CPC - Penalidade por litigância de má-fé
que deve ser mantida, à vista do contido na inicial,
documentos juntados pelo Banco e no depoimento pessoal
do autor - Benefícios da justiça gratuita que devem ser
mantidos ao autor, uma vez que presentes os requisitos
previstos em lei, relacionados à sua situação financeira
Recurso parcialmente provido” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 0009263-90.2013.8.26.0005,
Rel. Des. Luiz Arcuri, j. em 21/01/2015).

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL - Inserção do nome da apelante em
cadastro de proteção ao crédito referente a débitos
decorrentes de contratações de cartões de crédito -
Recorrente que não se contrapôs à defesa suscitada pelo
apelado, o qual demonstrou a existência de relação
jurídica entre as partes - Contratos de prestação de
serviços de cartões de crédito assinados pela autora -
Negócio jurídico válido e eficaz - Inclusão do nome da
demandante no rol dos inadimplentes que se deu no
exercício regular de um direito, ante a não quitação das
faturas - Ausente o dever de indenizar - Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1017921-16.2014.8.26.0405, Rel. Des. Mendes Pereira, j.
em 16/05/2016).

“(...)
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE
DANOS - DÉBITO ANOTADO EM ÓRGÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000057-85.2020.8.26.0491 -Voto no 13024
6
PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXAME DA PROVA
PRODUZIDA - PEDIDO IMPROCEDENTE - DECISÃO
ACERTADA - Infere-se do exame da prova documental
que a ré demonstrou, de forma suficiente, a relação
existente entre as partes, enquanto a autora não trouxe os
necessários elementos a comprovar que não tenha
firmado aquele negócio jurídico, bem como que o débito
apontado seja indevido - Parte autora que não se
desincumbiu do ônus da prova que lhe competia na forma
do art. 333, I do CPC - Penalidade por litigância de má-fé
que deve ser mantida, à vista do contido na inicial em
confronto com os documentos juntados pela ré e
depoimento pessoal da autora Recurso não provido.”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0029926-94.2012.8.26.0005, Rel. Des. Luiz Arcuri, j. em
12/02/2016).
“INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E DANO
MORAL - Relação jurídica caracterizada - Ausência de
ilícito na remessa de nome a cadastro de inadimplentes -
Indenização indevida
Sentença de improcedência
mantida - Litigância de má-fé configurada - Recurso
desprovido.” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1001032-92.2015.8.26.0100, Rel. Des.
Vicentini Barroso, j. em 19/04/2016).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000057-85.2020.8.26.0491 -Voto no 13024
7
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba
honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem
no feito em que interposto o recurso; 4. não haverá
majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso não conhecido integralmente
ou não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6.
não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba (...)” (STJ,
3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da causa, com correção monetária a partir desta data.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação. Os honorários advocatícios ficam majorados para 15% sobre o
valor atualizado da causa, corrigidos a partir deste julgamento, observada a
gratuidade processual concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000057-85.2020.8.26.0491 -Voto no 13024
8
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator